Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-56.2025.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006838-56.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAIR ROSA JUNIOR - CPF: 034.562.082-86 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), REGINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.857.331-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBERSON DA SILVA LIMA - CPF: 569.356.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 001.817.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINO SERRA NETO - CPF: 811.017.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado [transporte interestadual]. apreensão de 8,535 kg de maconha. desconhecimento do conteúdo ilícito. reconhecimento de erro de tipo. inviabilidade. majorante do tráfico interestadual caracterizada. Redutora do tráfico privilegiado. Inaplicabilidade.

regime prisional alterado. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou por tráfico de drogas majorado [interestadual] a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou redução das penas e fixação de regime mais brando.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para condenação por ausência de dolo; 2) não caracterização da majorante do tráfico interestadual; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.

A assertiva de ausência de dolo pelo desconhecimento do conteúdo ilícito [entorpecentes] não se afigura verosímil, diante da própria declaração do agente de que
“tinha noção que poderia ser algo mais, algo errado pelo valor”
que receberia pelo transporte, assim como pelos elementos objetivos extraídos dos diálogos do seu aparelho celular, os quais revelam “
planejamento e divisão de tarefas”
, pois “
tratou com comparsa sobre logística, aluguel de local de apoio e monitoramento da entrega”
. Há, ainda, mensagens com “
expectativa pelo recebimento ilícito
”, além de menções
“cifradas à droga, como ‘peças’ e ‘motor’
,
e preocupação com abordagem policial
”, a afastar a alegação de erro de tipo.

2. A ciência inequívoca do agente sobre a destinação interestadual da droga, mesmo que atue apenas em uma parte da logística [como ser o contato/ receptor da droga no Estado de destino] caracteriza a majorante prevista no art. art. 40, V, Lei no 11.343/06, notadamente quando há prova do nexo causal entre sua ação e o tráfico interestadual planejado (STJ, AgRg no REsp n. 2.125.440/SP).

3. O modo de execução do crime [transporte de drogas por meio de transportadora comercial], o longo trajeto [Rio Branco/AC até Cuiabá/MT], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$1.000,00], a forma de acondicionamento [8 tabletes de maconha em uma caixa de madeira] da substância entorpecente, somados aos diálogos relativos ao planejamento [contratação de transportadora e locação de imóvel de apoio no Estado de destino], evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS) e obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o), não obstante a quantidade considerável da droga apreendida [8,535 kg de maconha].

IV. Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido para estabelecer o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

1
.
O dolo no crime de tráfico de drogas pode ser demonstrado por meio de declarações do próprio agente e elementos probatórios objetivos, como diálogos que revelam planejamento e conhecimento sobre o conteúdo ilícito transportado.

2. A incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/06, prescinde da participação física do agente desde a origem do transporte, bastando a comprovação do tráfico interestadual e da ciência do réu sobre essa logística.

3. A participação estruturada e reiterada do agente em rede de distribuição de entorpecentes, ainda que sem antecedentes, afasta a configuração do tráfico privilegiado.

4. O regime inicial semiaberto mostra-se compatível com penas superiores a 4 (quatro) e inferiores a 8 (oito) anos, em caso de réu primário com a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
, § 4o, art. 40, V. CP,
art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o,
art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC no 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018. STJ, AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 4.10.2021. STJ, AgRg no HC no 707.313/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 4.4.2022. STJ, AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, Rel.

Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.6.2024. STJ, AgRg no HC no 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 26.8.2022. STJ, AgRg no HC n. 957.753/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.8.2022.
STJ, AgRg no HC n. 735.091/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.6.2022.
TJMT, NU 1001102-73.2022.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 21.2.2025. TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2020. TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023. TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024. TJMT, NU 1007921-78.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.7.2025. TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019. TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1006838-56.2025.8.11.0042- CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JAIR ROSA JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JAIR ROSA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1006838-56.2025.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas majorado [interestadual] a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 320151880).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação por desconhecer que a encomenda recebida continha entorpecentes, a afastar o dolo e configurar erro de tipo; 2) não estaria caracterizada a majorante do tráfico interestadual, haja vista não ter “
participado do transporte
”; 3)

faria jus ao tráfico privilegiado por ser primário, sem antecedentes e não se dedicar a “
atividades criminosas
”.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e estabelecido regime prisional mais brando (ID 327417367).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 331372865).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, MORMENTE PELA PALAVRA DO POLICIAL EM JUÍZO E A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS QUE MOSTRAM AS TRATATIVAS DO RÉU COM UM TERCEIRO ACERCA DA LOGÍSTICA PARA O RECEBIMENTO DA DROGA UTILIZANDO O NOME FICTÍCIO DE SAMUEL – RÉU QUE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DE QUE A ENCOMENDA RECEBIDA ERA ENTORPECENTE, DESCABENDO EXCOGITAR EM AUSÊNCIA DE DOLO – 2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS, PORQUANTO EXTRAI-SE DAS CONVERSAS, OBTIDAS POR MEIO DE QUE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS, QUE APELANTE PARTICIPOU DE TODO O PLANEJAMENTO LOGÍSTICO DA ENTREGA DA DROGA POR MEIO DA TRANSPORTADORA, UTILIZANDO DE NOME FICTÍCIO PARA O DESTINATÁRIO, BEM COMO DA RESERVA DE ACOMODAÇÃO E DEMAIS LOGÍSTICAS PARA LEVAR A DROGA ATÉ O SEU DESTINO FINAL, QUAL SEJA RONDONÓPOLIS/MT – 3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE A DROGA QUE FOI ENTREGUE AO RÉU EM CUIABÁ/MT, POR MEIO DE TRANSPORTADORA, TEVE COMO ORIGEM A COMARCA DE RIO BRANCO/AC, O QUE DEMONSTRA O TRANSPORTE INTERESTADUAL – 4. PRETENDIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DA DROGA JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO, AINDA MAIS QUANDO UTILIZADA PARA RECRUDESCER A PENA-BASE – ENUNCIADO N. 47 DA TCCR DO TJMT – PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 334194854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 18 de março de 2025, por volta das 15h48min, na rua Acre, n.° 2725, quitinete 10, bairro CPA 2, Cuiabá-MT, o denunciado JAIR ROSA JUNIOR foi preso em flagrante delito por transportar e guardar, entre diferentes Estados da Federação, drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a Delegacia Especializada de Repressão à Narcóticos recebeu informação de que na rua Acre, n. 2725, quitinete 10, bairro CPA 2, ocorreria uma entrega ilícita de drogas.

De posse dessas informações, uma equipe de investigadores foi até o endereço e realizaram vigilância. Durante o monitoramento, os agentes visualizaram um caminhão da empresa Carvalima Transportes entregando uma caixa de madeira; após o recebimento da mercadoria, os policiais abordaram o suspeito que recebeu a caixa, ora denunciado Jair, ainda na calçada da entrada da residência e, ao abrirem a caixa de madeira, foi confirmada a veracidade da denúncia, pois foram localizados 08 (oito) oito tabletes de substância análoga a maconha. Infere-se do documento emitido pela transportadora que a mercadoria ilícita veio da cidade de Rio Branco-AC:[...].

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JAIR ROSA JUNIOR como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06

[...].”

(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 320151381)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

A autoria do crime em análise se encontra devidamente comprovada.

Consta dos autos que o acusado JAIR ROSA JUNIOR foi surpreendido pela equipe da DENARC no exato momento em que recebia uma caixa de madeira entregue por transportadora, a qual, ao ser aberta, revelou conter 08 (oito) tabletes de maconha, totalizando 8,535 kg, quantidade expressiva de entorpecente.

O depoimento prestado em juízo pelo policial civil Josino Serra Neto foi firme, coeso e harmônico com as demais provas documentais, descrevendo que o réu saiu de sua kitnet, recebeu a mercadoria e, no instante em que a conduzia para dentro do imóvel, foi abordado pela equipe, não restando dúvida de que tinha posse direta sobre a droga.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando firmes e coerentes, possuem validade probatória, notadamente quando não infirmados por provas contrárias. Vejamos:[...]

Por outro lado, as teses defensivas não se sustentam. Em primeiro lugar, a alegação de que o acusado não era o destinatário da droga, pois o documento fiscal apontaria outra pessoa, não merece guarida. O fato de constar na nota fiscal o nome de “Samuel de Lima Acácio” não afasta a responsabilidade penal do réu, que foi flagrado materialmente recebendo a carga e assumindo sua posse. A materialidade da conduta não exige que o agente figure formalmente como destinatário, bastando que tenha, como no caso, a posse de fato do entorpecente com consciência de sua ilicitude, o que se comprovou pelo flagrante.

Em segundo lugar, a alegação de ausência de dolo ou erro de tipo, sustentando o acusado desconhecer o conteúdo ilícito da caixa, também não encontra respaldo. O próprio réu, em juízo, admitiu que suspeitava da ilicitude da encomenda, afirmando que “tinha noção de que poderia ser algo errado, pelo valor”, mas, mesmo assim, aceitou transportá-la em troca de R$ 1.000,00. Essa confissão afasta qualquer alegação de erro de tipo e demonstra dolo direto ou, no mínimo, dolo eventual, pois o acusado assumiu conscientemente o risco de estar lidando com mercadoria ilícita.

Ademais, a tese de que não foram encontrados apetrechos de tráfico em sua residência tampouco é apta a afastar a autoria, visto que a configuração do tráfico não exige apreensão de balança de precisão, anotações ou outros objetos, bastando a posse da droga com destinação diversa do consumo pessoal, sobretudo diante da quantidade expressiva apreendida, incompatível com uso próprio.

Igualmente, não prospera a alegação de que o acusado seria mero “mula” ou transportador eventual, sem envolvimento direto na traficância. O tráfico de drogas abrange múltiplas condutas, previstas no art. 33 da Lei 11.343/06, entre elas transportar e guardar entorpecentes, o que foi exatamente a conduta praticada pelo réu. A lei não exige que o acusado integre organização criminosa ou seja traficante habitual para caracterizar o crime.

Cumpre salientar, ainda, que o réu não produziu nenhuma prova capaz de amparar suas alegações. Não apresentou documentos, tampouco arrolou testemunhas que pudessem comprovar a versão de que seria mero transportador ocasional, de boa-fé, ou mesmo que desconhecia o conteúdo ilícito da encomenda. Limitou-se a narrativas genéricas em juízo, desprovidas de respaldo probatório. Em contrapartida, a acusação logrou êxito em comprovar a materialidade por meio do laudo pericial definitivo e a autoria pela prisão em flagrante e pelo depoimento firme da testemunha policial, cujo relato foi coeso e convergente com as demais provas dos autos. Assim, diante da ausência de elementos que corroborem a tese defensiva, prevalece a robustez do conjunto probatório apresentado pela acusação. [...].

Por outro lado, consta nos autos a quebra de sigilo telefônico, medida cautelar de natureza probatória que autoriza o acesso aos registros de ligações e comunicações telefônicas de determinada linha, com o objetivo de instruir a investigação criminal. Essa diligência foi regularmente autorizada pelo juízo e está formalmente juntada aos autos sob o ID 204544141, datado de 15/08/2025, ocasião em que as partes, o advogado de defesa e o Ministério Público foram devidamente intimados, conforme certidão exibida.

A prova telemática resultante dessa quebra de sigilo, disponibilizada pela POLITEC mediante laudo pericial, revela, de modo seguro e convergente com os demais elementos de convicção, a correlação temporal entre as comunicações interceptadas e o flagrante, demonstrando que o réu participou ativamente da empreitada criminosa e tinha plena ciência da natureza ilícita da encomenda transportada. Vejamos:

Em 17/03/2025 (véspera do flagrante), o réu dialoga com o comparsa “Douglas Chupa Benga” sobre a logística do envio, tratando expressamente de transportadoras, do aluguel de local de apoio (“bora alugar até quarta-feira o AP”) e do monitoramento da entrega (“quando sair pra entrega... se sair tu já me avisa”), evidenciando divisão de tarefas e controle do percurso.[...].

Com efeito, verifica-se que no mesmo fluxo de mensagens, o réu recebe a instrução textual “não esquece que a nota é nome de Samuel”, com envio de imagem, confirmando a utilização de nota fiscal em nome de terceiro para mascarar o verdadeiro destinatário, exatamente como verificado na documentação de remessa. [...].

Ainda nesse dia, há menções cifradas à mercadoria como “peças” e “motor”, termos que, no contexto da conversa (tratativas de envio por transportadora, ajuste de valores de aluguel, acompanhamento de “saída para entrega” e preocupação com “abordagem”), não deixam dúvidas de que se referiam ao entorpecente e não a peças mecânicas reais.

O teor das mensagens reforça, ademais, a expectativa do recebimento ilícito (“tô numa pila doido, ansiedade doida esses dias”) e a consciência do risco de intervenção estatal (“só se for assim, por denúncia mesmo”), o que se coaduna com a informação sigilosa recebida pela DENARC e a vigilância instalada no endereço.

A conjugação entre o conteúdo e o tempo das conversas reforça o nexo com o fato. No próprio dia 18/03/2025, data do flagrante, às 15h48min, há tráfego de mensagens no período da tarde e, pouco antes, uma sequência de registros de mensagens apagadas (“deleted by the sender”), o que é típico de tentativa de ocultação de evidências diante da iminência da apreensão. A proximidade temporal entre as conversas (combinando logística, nota fiscal de terceiro e acompanhamento da “saída para entrega”) e o exato momento em que o réu sai à calçada para receber a caixa e é abordado, confere elevada força persuasiva à prova telemática e afasta a versão de que o acusado “não sabia do conteúdo” ou de que seria mero transportador eventual. [...].

Note-se que, em juízo, o réu admitiu ter “desconfiado” pelo valor pago e, ainda assim, aceitou o transporte; a prova telemática vai além: demonstra que ele não apenas desconfiava, como estava alinhado ao comparsa sobre o disfarce documental (“nota em nome de Samuel”), a escolha de transportadora, o local para guardar a carga e o acompanhamento da entrega. Nessas condições, não há espaço para erro de tipo ou ausência de dolo: está caracterizado, no mínimo, o dolo direto, pela adesão consciente ao plano criminoso.

As teses defensivas são infirmadas ponto a ponto pela prova telemática. A alegação de desconhecimento do conteúdo da caixa ruí diante das conversas que tratam de “peças/motor” no exato contexto de envio por transportadora e de ocultação por nota fiscal de terceiro; a alegação de que não conhecia o remetente ou “não sabia de onde vinha” é desmentida pela coordenação prévia com o cúmplice, que inclusive orienta como proceder quando “sair para entrega”, e pela referência explícita à documentação de remessa; a tentativa de reduzir sua atuação a “mula” eventual não tem guarida porque os diálogos evidenciam atuação coordenada e contínua, com repartição de tarefas e tomada de decisões (procurar transportadora, acompanhar status de entrega, alugar imóvel de apoio e manter o comparsa “por fora” da movimentação).

Assim, a inexistência de apetrechos de tráfico na kitnet, invocada pela defesa, não neutraliza a prova da autoria, porque o tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla e se perfectibiliza, como no caso, pelas condutas de transportar/guardar substância entorpecente, bastando a apreensão de quantidade expressiva (8,535 kg de maconha) e o robusto liame subjetivo demonstrado pelos diálogos.

Por decorrência lógica, a prova telemática também robustece a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06. As tratativas com uso de nota fiscal em nome de terceiro e o emprego de transportadora, somadas à própria origem da remessa conforme documentação juntada aos autos, evidenciam deslocamento interestadual planejado para viabilizar a remessa do entorpecente, sendo irrelevante que o réu não tenha participado fisicamente de toda a cadeia logística desde a origem: a majorante incide quando o agente integra a empreitada de tráfico em que há transporte entre Estados, como aqui demonstrado, e as mensagens revelam que o acusado cumpriu papel essencial no polo de destino, aguardando, recebendo e providenciando local de guarda.

A prova por mensagens criptografadas obtidas legitimamente, aliás, se mostra particularmente confiável quando cotejada com o flagrante e com a prova testemunhal judicializada (depoimento do policial), compondo um conjunto probatório harmônico que supera, com folga, o standard exigido para a condenação.

Assim, a partir da prova telemática, em cotejo com o flagrante e a prova oral, restam plenamente caracterizadas as condutas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com a incidência da causa de aumento do art. 40, V, do mesmo diploma.

No tocante à aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais para a sua incidência.

Embora o acusado alegue ser primário e não integrar organização criminosa, a análise do conjunto probatório revela circunstâncias que evidenciam sua dedicação à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Primeiro, a quantidade de entorpecente apreendida, consistente em 8,535kg de maconha, fracionada em oito tabletes, é incompatível com a tese de transporte eventual ou episódico. A jurisprudência é firme no sentido de que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga constituem elementos idôneos para afastar o tráfico privilegiado.[...].

Segundo, a prova telemática obtida por meio da quebra de sigilo telefônico revelou diálogos mantidos pelo acusado com seu comparsa, nos quais discutiam logística de envio, monitoramento de entrega, uso de nota fiscal em nome de terceiro e até alternativas de ocultação (“peças”, “motor”), bem como a expectativa ansiosa pela chegada da carga e a preocupação em evitar abordagem policial. Esses elementos evidenciam que o réu não agiu de forma isolada ou ocasional, mas integrava dinâmica típica de divisão de tarefas em rede criminosa, o que reforça sua inserção no tráfico de forma consciente e estruturada.

Terceiro, o próprio interrogatório do réu confirma que ele tinha ciência da ilicitude, admitindo que desconfiava do conteúdo pelo valor oferecido, mas ainda assim aceitou transportar a encomenda em troca de vultosa quantia (R$ 1.000,00). Isso demonstra adesão consciente ao crime e afasta qualquer ideia de ingenuidade ou participação periférica.

Assim, a conjugação da expressiva quantidade de droga, das circunstâncias da apreensão em flagrante, dos diálogos que comprovam o vínculo estável com o tráfico e da atuação coordenada com terceiros demonstra que o acusado se dedicava a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.

Logo, não há como reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR JAIR ROSA JUNIOR [...], como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA

Primeira fase:

[...]. Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda nesta fase, uma vez que foram apreendidos 8,535 kg de maconha, fracionada em oito tabletes. [...].

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, o réu é primário.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, majoro a pena base em 1/6 e encontro-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste agravante ou atenuante a ser considerada.

Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Terceira fase:

Da mesma forma, inexiste causa de diminuição a ser considerada, haja vista que o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06) foi expressamente afastado na fundamentação supra. Assim, mantenho a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, já fixados nas fases anteriores.

Por outro lado, conforme já demonstrado, restou plenamente comprovado que o entorpecente teve origem na cidade de Rio Branco–AC e foi remetido por transportadora para Cuiabá–MT, onde o réu foi flagrado recebendo a carga e se preparava para levá-la adiante até Rondonópolis–MT. A documentação de remessa, aliada às conversas telemáticas em que o acusado e seu comparsa discutiam o uso de nota fiscal em nome de terceiro, o monitoramento da entrega e o aluguel de imóvel de apoio, evidencia o deslocamento interestadual planejado da droga.

Dessa forma, incide a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual). Majorando a pena em 1/6, elevo-a de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Assim, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de JAIR ROSA JUNIOR, [...]no patamar de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, e ainda, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 320151880)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.124859 (NU 1004952-22.2025.8.11.0042 - ID 187548415) e Laudo Pericial de Entorpecentes no 311.3.10.9067.2025.014604-A01 (NU 1004952-22.2025.8.11.0042 - ID 187548417), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Joana Márcia Pereira da Silva, funcionária da empresa Carvalima Transportes (ID 320151370), Kleberson da Silva Lima e Josino Serra Neto, investigadores de polícia (NU 1004952-22.2025.8.11.0042 - ID 187548419 e ID 187548420), e interrogado o apelante JAIR ROSA JUNIOR, que exerceu o direito de permanecer em silêncio (NU 1004952-22.2025.8.11.0042 - ID 187548423); além disso houve a autorização de acesso aos dados do aparelho telefônico apreendido na posse do apelante (NU 1004952-22.2025.8.11.0042 - ID 190420838).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Josino Serra Neto, investigador de polícia, e o interrogatório do apelante JAIR ROSA JUNIOR (Relatório de Mídias - ID 320151864 e ID 320151865).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Josino Serra Neto [policial civil], em ambas as fases da persecução penal, relatou que: “
à época lotado na DENARC e de sobreaviso, sua equipe recebeu informação de que haveria entrega de droga por transportadora em uma kitnet localizada na Rua Acre. Deslocaram-se em viaturas descaracterizadas, montaram vigilância e, em dado momento, um caminhão de transportadora chegou ao local; o acusado Jair saiu para receber a encomenda. Assim que ele pegou a caixa de madeira e a transportadora se retirou, a equipe realizou a abordagem, abriu a caixa e encontrou oito tabletes de substância análoga à maconha, razão pela qual deu voz de prisão; [...] ingressaram na quitinete e nada mais foi localizado; a denúncia anônima indicava apenas o endereço e que o destinatário seria pessoa do sexo masculino, sem mencionar nome;[...] o próprio Jair pegou a caixa e começava a levá-la para dentro quando foi abordado; [...]não tem dúvida de que a droga era do acusado e mencionou que, em checagem, constou passagem anterior por tráfico; não se recorda de explicações do acusado no momento da prisão, nem de reação de surpresa ao se abrir a caixa [...]”
(ID 187548420, Relatório de Mídias - ID 320151864 e ID 320151865, excerto da sentença – ID

320151880);

-
JAIR ROSA JUNIOR [apelante], em Juízo,

negou ter ciência do conteúdo da caixa que recebeu e afirmou que: “
estava em Cuiabá para tratar de habilitação e visitar a mãe que se encontrava no endereço da irmã, e que recebera, via WhatsApp, proposta de levar uma encomenda de Cuiabá para Rondonópolis por R$ 1.000,00 (R$ 500,00 na retirada e R$ 500,00 na entrega), com a orientação de não abrir a caixa; desconfiou pelo valor, mas afirmou precisar do dinheiro; pretendia transportar a encomenda pegando carona com um amigo caminhoneiro e que não chegou a receber pagamento; não conhecer “Samuel de Lima” e não sabe a origem exata da encomenda; declarou que o contato estaria registrado em seu celular, entregue à polícia; na abordagem, conversou com um policial, mas preferiu permanecer em silêncio até falar em juízo; negou ter manifestado naturalidade ao ver a droga e reiterou não saber de quem era o entorpecente
”
(
Relatório de Mídias - ID 320151864 e ID 320151865, excerto da sentença – ID 320151880).

Dito isso, vejamos.

A traficância atribuída ao apelante JAIR ROSA JUNIOR está fundada nos depoimentos dos policiais civis Kleberson da Silva Lima, na fase investigativa, e Josino Serra Neto, em ambas as fases da persecução penal, os quais descreveram a apreensão de 8 (oito) tabletes de maconha, pesando
8,535 kg
(oito quilos e quinhentos e trinta e cinco gramas)
, ocorrida no dia 18.3. 2025, por volta das 15h48min, na Rua Acre, n. 2725, quitinete 10, bairro CPA 2, Cuiabá/MT
(
NU 1004952-22.2025.8.11.0042 - ID 187548419 e ID 187548420 e Relatório de Mídias - ID 320151864 e ID 320151865).

As narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes e revelam que: 1) receberam a informação de que, no endereço citado [na rua Acre, n. 2725, quitinete 10, Bairro CPA 2] ocorreria uma entrega ilícita de drogas para uma pessoa do sexo masculino; 2) durante o monitoramento do local, os agentes visualizaram um caminhão da empresa Carvalima Transportes entregando uma caixa de madeira; 3) após o recebimento da mercadoria, os policiais abordaram o indivíduo que recebeu a caixa [o apelante JAIR ROSA JUNIOR]ainda na calçada da residência; 4) ao abrirem a mercadoria, confirmaram a veracidade da denúncia, pois foram localizados 8 (oito) tabletes de maconha.

Infere-se do documento emitido pela empresa Carvalima Transportes que a mercadoria ilícita foi despachada em Rio Branco/AC, com nota fiscal em nome de Samuel de Lima Acácio, cujo documento de identidade foi encaminhado ao apelante via celular, conforme se extrai do relatório de quebra do sigilo telefônico (vide transcrição na sentença- ID

320151880).

O apelante JAIR ROSA JUNIOR, na fase judicial, confirma que
recebeu, via WhatsApp,

“
proposta de levar uma encomenda de Cuiabá para Rondonópolis por R$1.000,00 (mil reais) - R$500,00 na retirada e R$ 500,00 na entrega -, com a orientação de não abrir a caixa”,
o que comprova ser o destinatário da carga.

A assertiva do apelante de que desconhecida

o conteúdo ilícito [tratava-se de entorpecentes] não se afigura verosímil,

diante da própria declaração de que “
tinha noção que poderia ser algo mais, algo errado pelo valor
” que receberia pelo transporte (excerto das contrarrazões – ID 331372865), assim como pelos elementos objetivos extraídos dos diálogos do seu aparelho celular, os quais

demonstram
“planejamento e divisão de tarefas”,
pois
“tratou com comparsa sobre logística, aluguel de local de apoio e monitoramento da entrega”.
Há, ainda, mensagens com
“expectativa pelo recebimento ilícito”,
além de menções “
cifradas à droga, como ‘peças’ e ‘motor’, no contexto de envio por transportadora e preocupação com abordagem policial”
, como bem consignado pela promotoria de Justiça
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 331372865).

Com efeito, a condutada do apelante se mostra preparada e
dissimulada, pois não haveria motivo para preocupação com possível abordagem policial, caso fosse mera entrega de “
peças e motor
”.

Ademais, dos diálogos entre o apelante e seu comparsa [não identificado] indicam referência de outro carregamento apreendido pela polícia,

a “
menos de 700km do destino
”, o qual estaria “
escancarado”,
“
não escondido
”, além da advertência para que o apelante ficasse “
esperto
” no recebimento da encomenda que estavam monitorando, o que reforça conhecimento sobre o transporte de drogas (ID 320151880).

Nesse quadro, como enfatizado na sentença, “
não há espaço para erro de tipo ou ausência de dolo: [...] pela adesão consciente ao plano criminoso”

(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 320151880).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O erro de tipo exige demonstração inequívoca de que o agente desconhecia o elemento constitutivo do crime, o que não ocorreu no caso concreto.”
(NU 1001102-73.2022.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 21.2.2025)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a quantidade de entorpecente apreendida [8,535 kg de maconha].

Esse volume de maconha [8,535kg] permitiria a confecção, aproximadamente, de 8.535 (oito mil e quinhentos e trinta e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por “
baseado
” (TJRS, HC no 70081969909, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000, Rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, 8.4.2021).

A quantidade de droga autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2020) e justificam a elevação da pena-base em 10 (dez) meses acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 707.313/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 4.4.2022).

Logo, deve ser mantida a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei no 11.343/06, art. 40, V), haja vista a droga ter sido embarcada no Estado do Acre/AC [nota fiscal da transportadora Carvalima] e recebida em Cuiabá/MT pelo apelante [diga-se, natural de Rio Branco/AC], o qual, inclusive, admitiu que iria levá-la [a droga] para a cidade de Rondonópolis/MT (Relatório de Mídias - ID 320151864 e ID 320151865 e excerto da sentença – ID 320151880).

Frise-se que o “
uso de nota fiscal em nome de terceiro e o emprego de transportadora, somadas à própria origem da remessa [...], evidenciam deslocamento interestadual [...], sendo irrelevante que o réu não tenha participado fisicamente de toda a cadeia logística desde a origem
”, como bem pontuado na sentença (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 320151880).

Noutra ótica, a ciência inequívoca do agente sobre a destinação interestadual da droga, mesmo que atue apenas em uma parte da logística [como ser o contato/ receptor no Estado de destino] caracteriza a majorante prevista no art.
art. 40, V, Lei no 11.343/06,
se há prova do nexo causal entre sua ação e o tráfico interestadual planejado (STJ, AgRg no REsp n. 2.125.440/SP, Rel.

Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.6.2024).

Portanto, deve ser preservada a causa de aumento pelo transporte interestadual de entorpecentes e as penas em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, como fixada na sentença, por ser mais benéfica ao agente - inferior à fração mínima legal de 1/6 (um sexto) – e se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular sopesou os diálogos mantidos entre o apelante e

outro agente, “
nos quais discutiam logística de envio, monitoramento de entrega, uso de nota fiscal em nome de terceiro e até alternativas de ocultação (“peças”, “motor”),
bem como

a
“expectativa ansiosa pela chegada da carga e a preocupação em evitar abordagem policial
”, e concluiu não ter ele agido

de “
forma isolada ou ocasional, mas, sim, que integrava dinâmica típica de divisão de tarefas em rede criminosa”,
a elidir “
qualquer ideia de ingenuidade ou participação periférica
”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 320151880).

O modo de execução do crime [transporte de drogas por meio de transportadora comercial], o longo trajeto [Rio Branco/AC

até Cuiabá/MT], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$1.000,00], a forma de acondicionamento [8 tabletes de maconha em uma caixa de madeira] da substância entorpecente, somados aos diálogos relativos ao planejamento [contratação de transportadora e locação de imóvel de apoio no Estado de destino], evidenciam dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC no 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 26.8.2022).

Essas circunstâncias - transporte de drogas [8,535kg] em transportadora comercial; locação de imóvel para apoio, comunicação direta entre os agentes e mediante contraprestação financeira - caracterizam o profissionalismo e organização na consumação do crime e não revelam tráfico eventual (STJ, AgRg no HC n. 957.753/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.3.2025, TJMT, AP NU 1005431-35.2022.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

A propósito, colaciona-se aresto do c. STJ:

“
A quantidade de entorpecente apreendido somada às circunstâncias do caso concreto, como o concurso de pessoas, a forma de acondicionamento da droga e o transporte interestadual, são fundamentos idôneos a constatar a habitualidade criminosa e, portanto, afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme precedentes desta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.8.2022)

Desse modo, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável.

Consequentemente, mantém-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44).

Outrossim, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, e § 3o), não obstante a considerável quantidade de drogas

apreendida (STJ, AgRg no HC n. 735.091/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10.6.2022).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...].”
(TJMT, NU 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2024, NU 1007921-78.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.7.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar o regime de cumprimento da pena [6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa] ao inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal de Cuiabá – SEEU NU 2005032-66.2025.8.11.0042] para alterar o regime de cumprimento de pena do apelante ao semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025